Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Embargos de declaração. Cooperação dolosamente distinta. Desclassificação. Embargos providos em parte.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração ao acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público e desclassificou crime de furto para roubo impróprio.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se o acórdão, ao desclassificar as condutas dos embargantes, deixou de examinar se dois dos embargantes quiseram participar de crime menos grave.
III. Razões de decidir
3. Se a vontade de dois dos agentes era cometer só furto – e não roubo -, não havendo provas de que aderiram à conduta da autora, que agrediu a empregada do supermercado após a subtração dos bens para garantir a posse desses, respondem eles pelo crime menos grave – furto -, nos termos do art. 29, § 2o, primeira parte, do CP.
IV. Dispositivo
4. Embargos providos em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29, § 2o.